Tribunal: TJMT
Processo: 1007853-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Ação Rescisória no 1007853-65.2020
Autor: Raimundo Zanon
Réu: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela, interposta por Raimundo Zanon em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a rescisão do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 43744/2015, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para reformar a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa para condenar os Réus Raimundo Zanon, Edinaldo Carlos Rosa Simão e Clóvis Eduardo Murari pela prática de ato ímprobo, tipificado nos artigos 10, I, XII e 11, I e II, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de ressarcimento ao Município de Itaúba de R$ 4.210,00, além de multa civil de 01 remuneração que percebiam à época dos fatos, devidamente atualizada pelo INPC, a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Município, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 3 anos, ao fundamento de violar manifestamente norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.
Aduz, em síntese, que, a presente ação rescisória objetiva tratar de questão fática não analisada e/ou examinada pelo Poder Judiciário até a presente, consistente na violação manifesta de norma jurídica, na forma do art. 966, V e, § 6°, do CPC, ante a determinação de degravação dos interrogatórios e testemunhos realizados durante a instrução processual, sem concessão de vista ao Autor do material degravado antes do julgamento do recurso de Apelação.
Destaca que, a violação ao princípio do contraditório restou devidamente caracterizada, em razão de o material degravado, o qual o Autor não teve acesso antes do julgamento, ter sido amplamente utilizado por este Tribunal para reformar a sentença que havia julgado improcedente a ação civil pública, condenando-o pela prática de ato de improbidade administrativa, com a decretação de suspensão dos seus direitos políticos, o que evidencia a nulidade do feito, ante a ocorrência de prejuízo a sua defesa.
Assevera que, por se tratar de matéria de ordem pública, o cerceamento de defesa pode ser arguido em qualquer instancia ou fase processual, inclusive na ação rescisória, ressaltando que apesar de ter interposto Recurso Especial questionando o cerceamento de defesa, a questão não foi enfrentada até o presente momento pelo Poder Judiciário.
Argumenta que, a determinação de degravação dos depoimentos constantes dos autos representa ofensa ao § 2° do art. 460 do CPC, o qual estabelece que, nos casos em que o processo tramita na forma física em primeira instância, os documentos somente serão digitados quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica; na medida em que não havia qualquer necessidade de degravação do material, já que os depoimentos e testemunhos foram devidamente enviados nos autos físicos por meio de CD-ROM.
Sustenta que, arguiu a nulidade na primeira oportunidade que teve de falar nos autos, ou seja, no prazo de interposição do Recurso Especial e na Cautelar Inominada Incidental, em que requereu a nulidade do acórdão rescindendo, por violação ao § 2° do art. 460 do CPC, bem como por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizado ao Autor se manifestar acerca da determinação de degravação dos depoimentos e interrogatórios constantes dos autos; todavia, tanto o TJMT quanto o STJ optaram por alegar impedimentos sumulares ou falta de prequestionamento, ignorando que a alegação de cerceamento de defesa é matéria de ordem pública que causa nulidade processual, podendo ser alegada a qualquer momento ou conhecida de ofício pelo Judiciário.
Afirma que, o acórdão apresenta nulidade por error in procedendo, tendo em vista que o Revisor, ao sugerir a degravação dos depoimentos e testemunhos e a Relatora ao acatar sua sugestão, desconsideraram a contrariedade ao § 2° do art. 460 do CPC, além de somente ter sido oportunizada vista do material degravado ao Ministério Público, em clara ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.
Por essas razões, pugna pela concessão de antecipação de tutela de urgência, para determinar a suspensão das penas aplicadas, até o julgamento do mérito da presente ação rescisória, restabelecendo imediatamente os direitos políticos do Autor, além de impedir a contrição de seus bens, uma vez que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Acostou-se no ID no 39399994 o comprovante de pagamento das custas judiciais, bem como o recolhimento da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o artigo 968, § 1o, do CPC.
É o que merece registro.
Decido.
Por se tratar de ação cujo provimento que se almeja destina-se ao desfazimento da própria coisa julgada, a antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória reclama a presença convicta da verossimilhança como pressuposto a autorizar seu deferimento, o que deve ser analisado de modo efetivo pelo Magistrado.
Ao tratar desse pressuposto da antecipação tutelar, Fredie Didier Jr., Rafael Oliveira e Paula Sarno Braga lecionam que é imprescindível acrescentar que a verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. O Magistrado precisa avaliar se há probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. (in Curso de Direito Processual Civil. 2a ed. Podivm, 2007. p. 541).
No mesmo sentido, Athos Gusmão Carneiro afirma que o juízo de verossimilhança repousa na forte convicção de que tanto as quaestiones facti como as quaestiones iuris induzem a que o autor, requerente da antecipação da tutela, merecerá a prestação jurisdicional a seu favor. (apud Fredie Didier Jr., Rafael Oliveira e Paula Sarno Braga, obra e páginas citadas).
O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Eis o teor do dispositivo:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
[....] [Destaquei]
In casu, em que pese o Autor sustentar a nulidade do acórdão rescindendo por violação a manifesta a norma jurídica, em razão da determinação pela Relatora do Recurso de Apelação de degravação dos depoimentos e interrogatórios constantes dos autos, é cediço que o art. 460, § 2°, do CPC, dispõe apenas sobre a não obrigatoriedade da degravação em autos não eletrônicos quando não estiver impossibilitado o envio de sua documentação eletrônica, não havendo, contudo, qualquer vedação ao Relator do Recurso de promover a degravação da mídia digital para melhor análise do feito.
Veja-se:
Art. 460. O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação.
(...)
§ 2o Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica.
De igual modo, não se vislumbra, a priori, o alegado cerceamento de defesa ante a não oportunização de manifestação do Autor acerca da degravação dos depoimentos e interrogatórios antes do julgamento do recurso de apelação, uma vez que o CD-ROM contendo o teor das mídias degravadas era de total conhecimento do Autor desde antes da interposição do recurso de apelação, não havendo falar, portanto, em violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.
Ademais, como se sabe, o princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício, situação não evidenciada no caso em análise, já que, conforme acima ressaltado, o teor das mídias degravadas já era de conhecimento do Autor e este não demonstrou a impossibilidade de exercer o seu direito de defesa pelo simples fato de terem sido degravadas as mídias encartadas aos autos.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DANO AO ERÁRIO. INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI 8.429/1992. ATOS ÍMPROBOS POR ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PENALIDADES PREVISTAS NA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA DAS PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/1988. HISTÓRICO DA DEMANDA
(...)
6. Ora, é assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. Deveras o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual. Nesse norte: AgInt no REsp 1.621.949/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/2/2017; AgRg no AREsp 661.165/RJ, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/2/2018; AgRg em ARESp 426.672/RJ, Ministro Herman Benjamin, DJe 5/6/14; AgRg no AREsp 235.365/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; REsp 1.199.244/PI, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/10/2011; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.377.449/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/11/2016.
(...). (REsp 1816332/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019). [Destaquei]
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada.
Cite-se o Réu, nos termos do art. 970 do NCPC, para responder aos termos da presente ação no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, vista à Procuradoria-Geral de Justiça, retornando-me a seguir conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora